Tribunal: TJMT
Processo: 1027064-05.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1027064-05.2025.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: SONIA MARIA MORAES CAMARA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO (“PARCELADO FÁCIL”). RESOLUÇÃO BACEN No 4.549/2017. INFORMAÇÃO PRÉVIA NAS FATURAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação revisional de contrato de cartão de crédito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a consumidora, aposentada, impugna evolução de dívida decorrente de parcelamentos automáticos sucessivos (“Parcelado Fácil”), alegando abusividade das taxas, violação a normas do BACEN e dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de documentos essenciais; (ii) estabelecer se o parcelamento automático do saldo devedor e as taxas aplicadas configuram prática abusiva apta a ensejar revisão contratual e repetição de indébito; (iii) determinar se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de cerceamento de defesa deve ser rejeitada, pois as faturas juntadas aos autos contêm informações suficientes sobre taxas, encargos e condições do parcelamento.
4. A Resolução BACEN no 4.549/2017 autoriza o financiamento do saldo devedor mediante crédito rotativo e posterior parcelamento em condições mais vantajosas.
5. As faturas informam de forma clara e destacada as regras do parcelamento automático, permitindo ao consumidor evitar sua incidência mediante pagamento integral.
6. O pagamento reiterado inferior ao valor total da fatura caracteriza anuência ao parcelamento automático.
7. A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, exigindo prova concreta de desequilíbrio contratual, não demonstrada no caso.
8. A evolução da dívida decorre não apenas de encargos, mas também da realização de novas compras concomitantes à manutenção de saldo devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O parcelamento automático do saldo devedor de cartão de crédito é lícito quando previamente informado ao consumidor e em conformidade com a Resolução BACEN no 4.549/2017. 2. O pagamento parcial reiterado da fatura caracteriza anuência do consumidor às condições do parcelamento automático. 3. A revisão de juros remuneratórios exige prova concreta de abusividade ou discrepância em relação ao mercado. 4. A ausência de comprovação de cobrança indevida e de dano efetivo afasta a repetição de indébito e a indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC, art. 373, I; Resolução BACEN no 4.549/2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027064-05.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SONIA MARIA MORAES CAMARA - CPF: 203.847.261-00 (RECORRENTE), LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 003.970.391-66 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026